Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido do credor para oficiar aos Ministérios da Previdência e do Trabalho em busca de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do devedor em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ALEXANDRE BARRETO GONÇALVES. O juízo indeferiu os pedidos sob os fundamentos de que a consulta seria inócua posto que eventuais rendas de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável por disposição de lei. Nas razões recursais, sustentou que não há óbices legais que justifiquem o indeferimento das diligências e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a impenhorabilidade do salário e proventos de aposentadoria. Requereu “a concessão de tutela recursal para possibilitar a expedição de ofício ao INSS, bem como, ao MTP-0 Ministério do Trabalho e Previdência”. Ao final, postulou o provimento do agravo para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 71043173. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que sejam fornecidas informações acerca da existência de vínculos empregatícios ou de benefícios previdenciários percebidos pelo executado, com vistas à penhora de percentual sobre eventuais proventos, a fim de satisfazer o débito exequendo. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade das verbas salarias, relativizadas somente quanto à execução de alimentos, não merece prosperar o pedido do credor. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos do acórdão de ID 197491801, que determinou a manutenção da suspenção da execução até 28/05/2025 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. Ademais, eventual concessão do pedido liminar na forma requerida, esgotaria irreversivelmente o próprio objeto do recurso, mediante tutela satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator